Tribunal: TJDFT
Processo: 0004270-11.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PENAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA RETIFICADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, depois de colidir seu automóvel na traseira de outro veículo, ao conduzi-lo estando com a capacidade psicomotora alterada por ingestão de álcool.
2 O tipo do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro configura crime de perigo abstrato, que se configura com a simples ação de conduzir automóvel estando com uma concentração de álcool por litro de ar alveolar superior a três decigramas.
3 Admite-se o aumento da pena-base em até um oitavo da diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao tipo em abstrato, por cada moduladora. A suspensão de habilitação deve ser proporcional à pena principal, decotando-se eventuais excessos.
4 Apelação parcialmente provida.